Tribunal: STF
Processo: ARE 1451582
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.09.2023. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 3º, II, DA EC 47/2005. MAGISTÉRIO. MESMA CARREIRA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria com proventos integrais e o enquadramento do cargo exercido pela Recorrida, em uma mesma carreira, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.